Tribunal: STF
Processo: ARE 1549982
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9º, DO CP) E AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CP). CONCURSO MATERIAL. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA (LEI N. 11.340/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.



    ADMISSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PRECEDENTE DA CÂMARA.



    PRELIMINAR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. DELITOS AUTÔNOMOS, OBJETOS E MOMENTOS DE CONSUMAÇÃO DISTINTOS. AMEAÇA QUE NÃO CONSTITUIU MEIO OU FASE DE EXECUÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL. ACUSADO QUE AMEAÇOU A VÍTIMA PARA INTIMIDÁ-LA, DE FORMA A CONFIGURAR A VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. CRIME FORMAL QUE SE CONSUMA INDEPENDENTE DE O AGENTE CUMPRIR O MAL ANUNCIADO. AGRESSÃO FÍSICA, QUE RESULTOU EM LESÕES CORPORAIS, PERPETRADA PARA ATINGIR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. DECRETO CONDENATÓRIO IRRETOCÁVEL.



    DOSIMETRIA. 1. LESÃO CORPORAL. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO INVIÁVEL. HOSPITALIZAÇÃO QUE JUSTIFICA O ACRÉSCIMO OPERADO. CONSEQUÊNCIAS QUE TRANSCENDEM O RESULTO TÍPICO. FUNDAMENTO IDÔNEO. 2. CRIME DE AMEAÇA. PRIMEIRA FASE. VETORIAL DA CULPABILIDADE. AMEAÇA DE MORTE PROFERIDA COM EMPREGO DE FACA EM CONTEXTO DE VIOLENTA AGRESSÃO FÍSICA. SENTENÇA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCREMENTO DEVIDO. PENAS INALTERADAS.



    REQUERIDA A EXCLUSÃO DA FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS EM FAVOR DA VÍTIMA (ART. 387, IV, DO CPP). PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO QUANTUM. NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA. TESE FIRMADA PELA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA AO JULGAR RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS (TEMA 983). POSSIBILIDADE DE SER ESTABELECIDA QUANTIA MÍNIMA PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS. VALOR MÍNIMO DA INDENIZAÇÃO QUE NÃO SE MOSTRA EXACERBADO. SENTENÇA MANTIDA.



    FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO. APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. REMUNERAÇÃO QUE DEVE OBSERVAR OS TERMOS DO ART. 8º DA RESOLUÇÃO CM N. 5/2019 E RESOLUÇÃO CM. N. 5/2023.



    RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente